Tribunal: TJMT
Processo: 1023302-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023302-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL MONZA - CNPJ: 19.501.513/0001-04 (RECORRENTE), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ANDERCLEI ROCHA RAFAEL - CPF: 702.949.921-20 (RECORRIDO), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), MARIELI SILVA GOIS - CPF: 042.261.501-39 (RECORRIDO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1023302-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1023302-84.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Anderclei Rocha Rafael e Marieli Silva Gois

Recorrida:

Condomínio Residencial Monza

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO CONDOMINIAL. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE PROPRIETÁRIO E LOCATÁRIA POR DANOS CAUSADOS POR PRESTADORES DE SERVIÇO. REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. DEVER DE VIGILÂNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados Cíveis interpostos pelos requeridos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de ressarcimento de danos materiais, condenando solidariamente os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de prejuízos causados ao portão veicular do condomínio por prestadores de serviço autorizados pela moradora da unidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário do imóvel responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário em áreas comuns do condomínio, mesmo após a transferência da posse direta; (ii) estabelecer se estão comprovados o dano material e o nexo causal que ensejam o ressarcimento pelo condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do proprietário de unidade condominial decorre da natureza
propter rem
das obrigações condominiais, não sendo afastada pela transferência da posse direta ao locatário.

4.

O Regimento Interno do condomínio estabelece que todo dano causado em área comum deve ser integralmente indenizado pelo condômino envolvido e/ou responsável, fundamento que impõe a solidariedade do proprietário e da locatária.

5.

O termo de confissão de dívida firmado pela locatária confirma a ocorrência do dano e o nexo causal, mas não exonera a responsabilidade solidária do proprietário perante o condomínio, por ausência de anuência expressa do credor.

6.

A prova documental constante dos autos (registro interno do condomínio, fotografias, ordem de serviço e nota fiscal) comprova os danos e o respectivo valor, o qual não foi impugnado de forma específica.

7.

A conduta dos prestadores de serviço autorizados pela moradora foi a causa direta do evento danoso, ensejando a obrigação de ressarcimento pelos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O proprietário de unidade condominial responde solidariamente com o locatário por danos causados em áreas comuns, em razão da natureza
propter rem
das obrigações condominiais.

2.

O termo de confissão de dívida assinado pelo locatário não exonera a responsabilidade do proprietário, salvo anuência expressa do condomínio credor.

3.

Comprovados o dano material e o nexo causal, impõe-se o ressarcimento solidário dos prejuízos pelo proprietário e pela locatária.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 1.336, inciso IV; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º; Regimento Interno do Condomínio Residencial Monza, artigo 71; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1013840-74.2023.8.11.0001, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/11/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1023302-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1023302-84.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Anderclei Rocha Rafael e Marieli Silva Gois

Recorrida:

Condomínio Residencial Monza

RELATÓRIO

Recursos Inominados
Cíveis

de

Anderclei Rocha Rafael e Marieli Silva Gois.

Ação:
de Ressarcimento de Dano Material.

Origem:
4°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

309532380
):
julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando os requeridos solidariamente a pagar a quantia de R$
3.184,69

(três mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)
a título de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado

de

Anderclei Rocha Rafael

(
Id. 309532386): preliminarmente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer
a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado

de

Marieli Silva Gois
(
Id. 290410922): defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões de
Condomínio Residencial Monza
(
Id.
309532390
)
:
pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1023302-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1023302-84.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Anderclei Rocha Rafael e Marieli Silva Gois

Recorrida:

Condomínio Residencial Monza

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Anderclei Rocha Rafael e Marieli Silva Gois,
ante a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, pleiteando a improcedência dos pedidos.

O recorrente Anderclei Rocha Rafael alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não residia no imóvel, não contratou os prestadores de serviço e não teve qualquer participação no evento danoso. Sustenta que a responsabilidade pelos danos causados por terceiros recai exclusivamente sobre a locatária. Destaca, ainda, a existência de termo de confissão de dívida assinado pela locatária, reconhecendo sua responsabilidade exclusiva pelo dano.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O recorrente Anderclei Rocha Rafael alega sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não residia no imóvel, não contratou os prestadores de serviço e não teve qualquer participação no evento danoso.

Todavia, a responsabilidade do proprietário pelos danos causados em áreas comuns do condomínio decorre da natureza
propter rem
das obrigações condominiais. Embora o recorrente tenha transferido a posse direta do imóvel à locatária, manteve a posse indireta e a propriedade e, consequentemente, o dever de zelar pelo uso adequado do bem.

O artigo 71 do Regimento Interno do Condomínio Residencial Monza estabelece expressamente que "todo e qualquer dano causado ou estrago provocado por morador, seus dependentes, familiares, não moradores, visitantes ou empregados particulares em qualquer área comum do Condomínio deverá ser inteiramente indenizado pelo condômino envolvido e/ou responsável na ocorrência".

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o proprietário responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário em áreas comuns do condomínio, em razão da obrigação de vigilância que deve ter o titular de domínio sobre os acontecimentos relacionados com o imóvel de sua propriedade.

O termo de confissão de dívida firmado pela locatária não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária do proprietário perante o condomínio, pois constitui mero reconhecimento da obrigação pela devedora, sem que tenha havido anuência expressa do credor quanto à exoneração do coproprietário.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO:

Da narrativa dos fatos extrai
-se que, no dia 24/05/2023, por volta das 15h40min, a requerida moradora do apartamento 35, Torre 03, do Condomínio Residencial Monza, Sra. Marieli Gois, autorizou a entrada de prestadores de serviço em sua unidade, os quais, ao ingressarem no condomínio com o veículo GM/Corsa, ocasionaram danos no portão veicular.

Em razão disso, o condomínio, ora recorrido, precisou arcar não apenas com os reparos do portão, mas também com a contratação emergencial de equipe de vigia em regime de 24 horas, a fim de garantir a segurança dos moradores, visitantes e frequentadores, já que o portão não pôde fechar normalmente. Assim, o condomínio notificou os responsáveis, para que ressarcissem o prejuízo, entretanto, a moradora negou-se a efetuar o pagamento. O montante atualizado do dano alcança R$ 3.184,69 (três mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)

Quanto ao recurso de Anderclei Rocha Rafael, não assiste razão ao recorrente quando alega que a solidariedade não poderia ser presumida. No caso em tela, a responsabilidade solidária decorre não apenas do Regimento Interno do condomínio, mas também da própria natureza
propter rem
das obrigações condominiais, conforme pacífica jurisprudência.

O proprietário do imóvel, mesmo transferindo a posse direta à locatária, mantém responsabilidade pelos danos causados nas áreas comuns do condomínio, em razão do dever de vigilância e da obrigação de zelar pelo uso adequado da propriedade. Trata-se de responsabilidade objetiva, que independe de culpa direta do proprietário.

O artigo 1.336, IV, do Código Civil estabelece que é dever do condômino "dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes". Esse dever se estende ao proprietário, que responde pelos atos daqueles a quem transferiu a posse direta do imóvel.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA CONDENAR A LOCATÁRIA AO PAGAMENTO DOS DANOS CAUSADOS NO ELEVADOR DO CONDOMÍNIO. RECURSO DO CONDOMÍNIO PARA QUE O PROPRIETÁRIO TAMBÉM SEJA RESPONSABILIZADO . LOCATÁRIA QUE PROVOCA DANOS NO ELEVADOR DO CONDOMÍNIO AO COLOCAR O CANO DA MÁQUINA DE LAVAR NA PIA DA LAVANDERIA, DESPREENDENDO O CANO DA PIA E TRANSBORDANDO ÁGUA PELA UNIDADE, ALCANÇANDO OS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL . POSSE INDIRETA DO PROPRIETÁRIO DO BEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, INCISO IV E 933 DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO SOBRE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE LOCADOR E PROPRIETÁRIO . SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE . (TJ-SE - Apelação Cível: 0048749-09.2022.8.25 .0001, Relator.: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao recurso de Marieli Silva Gois, também não merece acolhimento. A alegação de que não recebeu resposta à sua defesa administrativa não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelos danos causados ao portão veicular do condomínio.

A presente ação não trata de cobrança de multa administrativa, mas sim de ressarcimento por danos materiais efetivamente suportados pelo condomínio. Os documentos juntados aos autos, como o registro de ocorrência interna (Id. 309532350), fotografias do portão danificado (Id. 309530398), ordem de serviço e nota fiscal (Id. 309530397), comprovam a ocorrência do dano e o nexo causal com a conduta dos prestadores de serviço autorizados pela recorrente.

A planilha condominial demonstra o valor do prejuízo (R$ 2.500,00) e sua atualização para R$ 3.184,69, mediante aplicação do IGPM, multa de 2% e juros de 1% ao mês, valores que não foram especificamente impugnados pelos recorrentes.

Ademais, a própria recorrente Marieli reconheceu sua responsabilidade pelo dano ao firmar termo de confissão de dívida (Id. 309532377), documento que, embora não exonere o proprietário, confirma a ocorrência do fato e o nexo causal com sua conduta.

Portanto, restou devidamente comprovado nos autos que os prestadores de serviço autorizados pela recorrente Marieli causaram danos ao portão veicular do condomínio, gerando prejuízos que devem ser ressarcidos solidariamente pelos recorrentes.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONDOMÍNIO. ACIDENTE GARAGEM.
FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO PORTÃO ELETRÔNICO. DANOS NO VEÍCULO.
DEVER DE CAUTELA PELO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Em regra, a abertura e fechamento de portão eletrônico, merece atenção do condutor tendo em vista a possibilidade de acionamento de abertura e fechamento por conta do usuário, bem como de fechamento automático/temporizado. 2- Na prova produzida (id 178344209), verifica-se que a colisão se deu a partir da manobra negligente feita pelo Recorrente, que seguiu sem aguardar o processo de fechamento e abertura do portão. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1013840-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025